Tribunal: TJPA
Processo: 0800121-11.2025.8.14.0080
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3417 - Furto Qualificado
Data de julgamento: 2025-12-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0800121-11.2025.8.14.0080

APELANTE/APELADO: JOAO MARCOS DA SILVA LOBO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

Ementa
: DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO PELO ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO. PROVAS ROBUSTAS. MANUTENÇÃO DA QUALIFICADORA. DOSIMETRIA DA PENA. MAUS ANTECEDENTES. IMPOSSIBILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE. DESPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso de apelação interposto contra sentença penal condenatória que impôs ao réu pena de 2 anos e 9 meses de reclusão, em regime inicial aberto, e 35 dias-multa, pela prática do crime de furto qualificado (art. 155, §4º, I, do Código Penal), consistente na subtração de objetos do interior de residência mediante arrombamento de porta.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se: (i) há provas suficientes para a condenação criminal; (ii) é possível o afastamento da qualificadora do rompimento de obstáculo diante da ausência de perícia técnica; (iii) é cabível a redução da pena-base ao mínimo legal, considerando os antecedentes do réu; (iv) estão presentes os requisitos legais para substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Prova oral colhida em juízo demonstra com firmeza a materialidade e autoria do crime, corroborada por depoimentos da vítima e de testemunha presencial, prestados sob o crivo do contraditório.
4. A ausência de perícia não inviabiliza o reconhecimento da qualificadora de rompimento de obstáculo, quando o conjunto probatório for suficiente e idôneo (CPP, art. 167; STJ, HC 906288/DF).
5. A pena-base foi fixada acima do mínimo legal com base em maus antecedentes, considerados válidos conforme jurisprudência do STF (RE 593818/SC) e do STJ.
6. A presença de circunstância judicial desfavorável impede a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, nos termos do art. 44, III, do Código Penal.

IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Apelação criminal conhecida e desprovida.

Tese de julgamento:
1. A palavra da vítima, corroborada por testemunha presencial e circunstâncias do flagrante, é suficiente para fundamentar a condenação em crimes patrimoniais. 2. A ausência de laudo pericial não impede o reconhecimento da qualificadora de furto mediante rompimento de obstáculo, se há outros elementos probatórios idôneos. 3. A existência de maus antecedentes autoriza o incremento da pena-base e justifica a negativa de substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos.

Dispositivos relevantes citados:
CP, arts. 44, I a III; 59; 68; 155, § 4º, I; CPP, art. 167.

Jurisprudência relevante citada:
STF, RE 593818/SC, Pleno, j. 18.08.2020; STJ, HC 906288/DF, Quinta Turma, j. 11.03.2025; STJ, AgRg no HC 772862/SP, Sexta Turma, j. 28.08.2023.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores da 1ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos, em
conhecer do recurso e lhe negar provimento
, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

39ª Sessão do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada aos quatro dias e encerrada aos doze dias do mês de dezembro do ano de 2025.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Rosi Maria Gomes de Farias.

Belém/PA, 12 de dezembro de 2025.

Desembargadora
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

JOÃO MARCOS DA SILVA LOBO
interpôs recurso de apelação criminal, irresignado com a sentença prolatada pela Juíza de Direito da Vara Única da Comarca de Bonito/PA (ID 30326793), que o condenou pela prática do crime previsto no art. 155, §4º, inciso I, do Código Penal Brasileiro, à pena de 02 (dois) anos e 09 (nove) meses de reclusão, em regime inicial aberto, e 35 (trinta e cinco) dias-multa, à razão de 1/30 do salário-mínimo vigente à época dos fatos.

Consta da
denúncia
(ID 30326742) que, no dia 08 de outubro de 2024, por volta de 16h, o apelante teria arrombado a porta da residência da vítima Antônio Almeida Filho, situada na Rua São Pedro, bairro Centro, em Bonito/PA, subtraindo da casa um frasco de perfume, cerca de quatro quilos de fios de cobre, a quantia de R$ 150,00 (cento e cinquenta reais), além de sacos contendo latinhas e alumínio.

A defesa, em
razões recursais
(ID 30326801), sustenta a insuficiência de provas para a condenação, em razão da fragilidade do testemunho apresentado; o afastamento da qualificadora do rompimento de obstáculo, ante a ausência de laudo pericial e as características da porta, tida como frágil e deteriorada; a redução da pena-base ao mínimo legal, por considerar desproporcional a exasperação fundada em único antecedente antigo; e a substituição da pena privativa de liberdade por duas penas restritivas de direitos, por preencher os requisitos do art. 44 do Código Penal.

Em
contrarrazões
(ID 30326804), o Ministério Público do Estado do Pará manifesta-se pelo conhecimento e improvimento do apelo.

Nesta Superior Instância, o
Custos

Iuris
,
representado pela
Procuradora de Justiça Maria Célia Filocreão Gonçalves,
pronuncia-se pelo
conhecimento e improvimento
do recurso interposto.

É o relatório.

À douta revisão, com intenção de inclusão em pauta em Plenário Virtual.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade,
conheço do recurso
.

1. Do pleito absolutório por insuficiência de provas.

A pretensão absolutória deduzida pela defesa técnica do apelante não encontra amparo nos autos, uma vez que estão
plenamente demonstradas a autoria e a materialidade
do crime de furto qualificado previsto no art. 155, §4º, inciso I, do Código Penal.

Materialidade e autoria encontram-se devidamente comprovadas pelos depoimentos firmes e coerentes da vítima Antônio Almeida Filho e da testemunha Matheus Oliveira de Sousa, ambos colhidos em juízo, sob o crivo do contraditório, sendo corroborados pelas circunstâncias do flagrante e pelos elementos do inquérito policial.

Em
depoimento a vítima relatou:

“que já conhecia o réu JOAO MARCOS e ele entrou na casa do declarante diversas vezes, mas de certeza mesmo foi agora que tem testemunha. Que no dia 08 de outubro de 2024 o declarante estava no Bonito e é doente e não pode pegar sol e recebe pouco e não pode trabalhar e compra as coisas poucas. Que no momento dos fatos estava no seu Assis que mora próximo do posto e tinha ido buscar umas coisas que comprou dele.
Que quando chegou viu sua porta estava arrobada.
Que a porta tem parte de parafuso e ele arrebentou tudinho os parafusos, mas a porta da cozinha ele só tirou.
Que ele levou uns 20 perfumes que custou 220, que ele levou 150 reais em dinheiro e levou também 4kg e meio de cobre
, que é um rapaz o Sarney, e um japonês, que dão uns fiozinhos, que ganha e depois o declarante vende. Que vende o kg do cobre por 30 reais, porque não pagam mais, mas é caro.
Que não recuperou nada.
Que quem contou que foi o JOAO MARCOS que entrou foi o Mateus porque ele mora encostado do posto de saúde e ele escutou na hora que estava arrebentando a porta. Que ele pensava que era o declarante, mas ele viu o réu sair da casa do declarante com 2 sacos de latinha. Que ele viu, e o declarante deu parte do réu. Que sabe que a polícia foi lá na casa dele mas não encontrou nada. Que foi mais de 500, porque só a porta que teve que consertar pagou 200 e mais 100 para colocar de volta e os objetos, que da uns 600,00 reais.”
(transcrição da sentença)

Já a
testemunha Matheus Oliveira de Sousa:

“NÃO COMPROMISSADO por ser muito amigo. Que conhece o réu JOAO MARCOS DA SIVA LOBO. Que ouve o pessoal falando que ele rouba. Que quanto aos fatos o depoente estava no quintal da vítima colhendo castanhas e ouviu um arrombado de porta e nem acreditou que podia ser alguém roubando.
Que quando o depoente saía se deparou como JOAO MARCOS saindo com o saco e viu uma parte da porta arrombada.
Que a porta é de madeira e encaixada e estava podre e uma parte da porta arrobada. Que quando saía viu o réu, mas não chegou a falar nada para ele porque achava que o réu tinha levado essas coisas para o seu Antonio comprar. Que o depoente viu uma parte da porta arrobada. Que era por volta de umas 4 da tarde. Que foi a tarde. Que depois que a vítima chegou disse que a porta estava arrombada e a vítima disse que sabia que o réu tinha entrado e o depoente disse que viu o réu saindo da casa da vítima. Que falou com o seu Antonio e sabe que ele não recuperou nada. Que não viu o réu mais. Que não viram mais o réu passar.”
(transcrição da sentença)

A jurisprudência confere plena validade à prova testemunhal e ao depoimento da vítima, quando harmônicos e coerentes, mormente em crimes patrimoniais. Nesse sentido:

“HABEAS CORPUS. ROUBO CIRCUNSTANCIADO PELO CONCURSO DE AGENTES. AUTORIA DELITIVA. CONDENAÇÃO EMBASADA NÃO APENAS EM RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO. PROVA TESTEMUNHAL. CONTRADITÓRIO. FUNDAMENTAÇÃO. IDONEIDADE. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. REEXAME DE PROVAS. ORDEM DENEGADA.
1. Conforme já decidiu esta Corte, em crimes contra o patrimônio, cometidos na clandestinidade, em especial o roubo, a palavra da vítima tem especial importância e prepondera, especialmente quando descreve, com firmeza, a cena criminosa.
2. No caso, a condenação do Paciente pelo crime de roubo circunstanciado foi embasada não apenas em reconhecimento por fotografia, mas em prova testemunhal, qual seja, o depoimento da vítima, que, consoante as instâncias ordinárias, afirmou que já conhecia o Paciente e o Corréu antes da prática delitiva, pois trabalhavam na mesma empresa. Ademais, a absolvição do Paciente, como pretende a Defesa, demanda incursão em matéria de natureza fático-probatória, providência descabida na via eleita. 3. Ordem de habeas corpus denegada. (STJ, HC: 581963 SC 2020/0115333-9, Relator: Ministra LAURITA VAZ, Data de Julgamento: 22/03/2022, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 28/03/2022).
(Grifei)

“APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO DA DEFESA. ROUBO MAJORADO. CONCURSO DE AGENTES. PLEITO ABSOLUTÓRIO. INVIABILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVAÇÃO. PALAVRA DA VÍTIMA. CRIMES PATRIMONIAIS. ESPECIAL RELEVÂNCIA. Se as provas produzidas nos autos, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, demonstram a materialidade e a autoria relativas ao crime de roubo majorado imputado na denúncia, inviável o acolhimento do pleito absolutório. Nos casos de crimes contra o patrimônio,
a palavra da vítima tem especial credibilidade e relevância, sobretudo quando os depoimentos colhidos estão em consonância com os demais elementos probatórios.
Afigura-se acertada a sentença que condenou o réu pela prática do delito previsto no artigo 157, § 2º, inciso II, do Código Penal, haja vista que o édito condenatório se espelhou em todo o contexto probatório dos autos, com destaque, para além da palavra da vítima, ao depoimento do policial militar que participou da prisão em flagrante do acusado; ao reconhecimento efetuado na fase extrajudicial pela vítima; à apreensão da res furtiva na posse dos envolvidos; e à confissão judicial do corréu quanto à autoria do recorrente. (TJ-DF, 07053744020218070004 1757948, Relator: ESDRAS NEVES, Data de Julgamento: 14/09/2023, 1ª Turma Criminal, Data de Publicação: 22/09/2023)”
(Grifei)

“APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO. ART. 155, § 4º, II, DO CP. INSURGÊNCIA DA RÉ. PLEITO ABSOLUTÓRIO. NÃO ACOLHIMENTO. MATERIALIDADE E AUTORIA SUFICIENTEMENTE DEMONSTRADAS. CONDENAÇÃO EMBASADA EM AMPLO ACERVO PROBATÓRIO. PALAVRA DA VÍTIMA DE EXTREMA IMPORTÂNCIA NOS CRIMES PATRIMONIAIS, CORROBORADA PELAS DEMAIS PROVAS A EVIDENCIAR A PRÁTICA DELITIVA. REQUERIMENTO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA O TIPO DE APROPRIAÇÃO INDÉBITA. IMPOSSIBILIDADE. ACUSADA QUE NÃO ERA POSSUIDORA OU DETENTORA LEGÍTIMA DO NUMERÁRIO. DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DE FURTO SIMPLES. INVIABILIDADE. QUALIFICADORAS DO ABUSO DE CONFIANÇA E DA FRAUDE DEVIDAMENTE CARACTERIZADAS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. A palavra da vítima possui elevado valor probante nos crimes patrimoniais, ainda mais quando corroborada pelos demais elementos de prova carreados aos autos.
[...] (TJ-PR 00324276820158160013 Curitiba, Relator: substituto osvaldo canela junior, Data de Julgamento: 09/11/2024, 3ª Câmara Criminal, Data de Publicação: 11/11/2024)”.
(Grifei)

O réu, por sua vez,
não compareceu à audiência de instrução
e permaneceu inerte, não apresentando qualquer elemento exculpatório ou tese alternativa plausível para os fatos narrados.

Diante desse sólido conjunto probatório, formado por depoimentos firmes, coerentes e colhidos sob contraditório, aliado às circunstâncias do flagrante e à inexistência de qualquer versão defensiva capaz de afastar a imputação, revela-se inviável o acolhimento do pleito absolutório. A autoria e a materialidade do delito de furto qualificado restam plenamente demonstradas, não havendo margem para dúvidas razoáveis que autorizem a aplicação do princípio
in dubio pro reo
. Assim, mantêm-se incólumes os fundamentos da sentença condenatória, impondo-se a sua integral confirmação.

2. Da qualificadora do rompimento de obstáculo

A defesa postula, subsidiariamente, o afastamento da qualificadora do rompimento de obstáculo, prevista no art. 155, § 4º, inciso I, do Código Penal.

O pleito, todavia, não merece prosperar.

A referida qualificadora pressupõe o emprego de violência sobre obstáculo físico destinado a proteger o bem jurídico tutelado (patrimônio), como portas, cadeados, fechaduras, janelas, grades, entre outros, sendo desnecessária grande sofisticação estrutural, bastando que haja meio minimamente eficaz de contenção, violado de forma dolosa pelo agente.

No caso concreto, há elementos probatórios robustos nos autos que indicam, de forma inequívoca, a existência do rompimento de obstáculo.

Conforme consta da sentença, a vítima relatou em juízo que, ao retornar à residência, encontrou
a porta frontal arrombada
, com “os parafusos todos arrancados”, e ainda mencionou que a porta da cozinha foi apenas retirada. Referiu, inclusive, que precisou desembolsar R$ 200,00 para consertar o dano, além de R$ 100,00 para reinstalar a porta, evidenciando a efetiva destruição de obstáculo, apta a caracterizar a qualificadora.

A testemunha Matheus Oliveira de Sousa, por sua vez, confirmou ter ouvido o barulho de arrombamento e
visualizou parte da porta de madeira arrombada
, sendo esta a que dá acesso ao interior da residência. Tais declarações foram prestadas em juízo, com riqueza de detalhes, e confirmam integralmente a narrativa da vítima.

Ressalto que nos termos do art. 167 do Código de Processo Penal, quando não for possível a realização de exame pericial, a prova testemunhal pode supri-la validamente, desde que coerente e idônea, como no presente caso.

Além disso, conforme decidido pelo STJ, a ausência de laudo pericial não impede o reconhecimento da qualificadora:

“DIREITO PENAL. HABEAS CORPUS. FURTO QUALIFICADO. AUSÊNCIA DE PERÍCIA TÉCNICA. ORDEM DENEGADA. I. Caso em exame1. Habeas corpus impetrado contra acórdão do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, que manteve a condenação do paciente pelo crime de furto qualificado por rompimento de obstáculo, sem a realização de perícia técnica, e afastou a aplicação do princípio da insignificância. II. Questão em discussão2. A questão em discussão consiste em saber se a ausência de perícia técnica impede o reconhecimento da qualificadora de furto mediante rompimento de obstáculo, quando há outros meios de prova que comprovam o crime. 3. A questão também envolve a análise da aplicação do princípio da insignificância, considerando a reprovabilidade da conduta e o valor dos bens subtraídos. III. Razões de decidir
4. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça admite a prescindibilidade da perícia técnica quando há outros elementos de prova que comprovam de forma inconteste a qualificadora de rompimento de obstáculo. 5. No caso, a prova testemunhal e os vídeos da ação do acusado foram considerados suficientes para comprovar o arrombamento, tornando desnecessária a perícia técnica.
6. A aplicação do princípio da insignificância foi afastada devido à reprovabilidade da conduta e ao fato de o crime ter sido praticado mediante rompimento de obstáculo. IV. Dispositivo e tese 7. Habeas corpus denegado. Tese de julgamento: "A ausência de laudo pericial no local do delito não impede o reconhecimento da qualificadora de furto mediante rompimento de obstáculo quando há justificativa plausível para a não realização da perícia e o crime é demonstrado por outros meios de prova."Dispositivos relevantes citados: Código de Processo Penal, art. 158.Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AR Esp n. 2.347.630/RN, rel. Min. Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, DJe de 14/3/2024; STJ, AgRg no R Esp n. 1.715.910/RS, Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe 25/6/2018. (STJ, AgRg no HC: 906288 DF 2024/0131419-4, Relator: Ministro MESSOD AZULAY NETO, Data de Julgamento: 11/03/2025, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJEN 18/03/2025)”. (Grifei)

A alegação de que a porta seria frágil ou “podre” tampouco descaracteriza o rompimento de obstáculo. Ainda que o material estivesse em condição precária, o agente ainda assim precisou violar um mecanismo de contenção, e, conforme revelado nos autos, houve esforço suficiente para romper a estrutura, fato que se traduz no conceito penal de “rompimento”.

Por fim, não prospera a alegação de divergência entre os relatos da vítima e da testemunha quanto à extensão do dano. O que se extrai dos autos é que ambos confirmaram a existência do arrombamento.

Desse modo, diante da prova testemunhal firme, coerente e harmônica, corroborada pelas circunstâncias do flagrante e pelos próprios danos materiais constatados pela vítima, não há qualquer margem para o afastamento da qualificadora do rompimento de obstáculo. A dinâmica dos fatos demonstra, de forma clara e segura, que o agente empregou força para violar o acesso à residência, preenchendo integralmente os requisitos previstos no art. 155, § 4º, inciso I, do Código Penal. Assim, inexistindo dúvida razoável acerca da presença da qualificadora, impõe-se a manutenção da condenação tal como fixada na sentença.

3. Da dosimetria da pena: redução da pena-base ao mínimo legal.

A defesa sustenta que a pena-base fixada na sentença foi arbitrária e desproporcional, pleiteando sua redução ao mínimo legal.

Todavia, a pretensão não encontra respaldo jurídico.

A sentença observou com exatidão as diretrizes estabelecidas pelos arts. 59 e 68 do Código Penal, fixando a pena-base em 2 (dois) anos e 9 (nove) meses de reclusão, acima do mínimo legal, com fundamentação concreta e idônea, especialmente no que se refere aos antecedentes criminais do réu, ora apelante.

Com efeito, consta nos autos certidão judicial (ID 30326792) revelando que o réu possui diversos procedimentos criminais, com anotações pretéritas de natureza patrimonial, incluindo condenação com trânsito em julgado. Embora a sentença tenha expressamente afastado a reincidência, em atenção à Súmula 444 do Superior Tribunal de Justiça, reconheceu que subsiste ao menos uma condenação definitiva que não se encontra alcançada pela prescrição dos antecedentes e, portanto, pode ser legitimamente valorada como mau antecedente.

A jurisprudência dos Tribunais Superiores entende que as condenações definitivas pretéritas, ainda que não ensejem reincidência, podem ser valoradas negativamente na primeira fase da dosimetria, como maus antecedentes, o que justifica a elevação da pena-base:

“DIREITO PENAL.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM REPERCUSSÃO GERAL.
DOSIMETRIA. CONSIDERAÇÃO DOS MAUS ANTECEDENTES AINDA QUE AS CONDENAÇÕES ANTERIORES TENHAM OCORRIDO HÁ MAIS DE CINCO ANOS. POSSIBILIDADE. PARCIAL PROVIMENTO. 1. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal só considera maus antecedentes condenações penais transitadas em julgado que não configurem reincidência. Trata-se, portanto, de institutos distintos, com finalidade diversa na aplicação da pena criminal.
2. Por esse motivo, não se aplica aos maus antecedentes o prazo quinquenal de prescrição previsto para a reincidência (art. 64, I, do Código Penal).
3. Não se pode retirar do julgador a possibilidade de aferir, no caso concreto, informações sobre a vida pregressa do agente, para fins de fixação da pena-base em observância aos princípios constitucionais da isonomia e da individualização da pena. 4. Recurso extraordinário a que se dá parcial provimento, mantida a decisão recorrida por outros fundamentos, fixada a seguinte tese: Não se aplica ao reconhecimento dos maus antecedentes o prazo quinquenal de prescrição da reincidência, previsto no art. 64, I, do Código Penal. (STF, RE: 593818 SC, Relator: ROBERTO BARROSO, Data de Julgamento: 18/08/2020, Tribunal Pleno, Data de Publicação: 23/11/2020)”
(Grifei)

“AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. RECONHECIMENTO DE MAUS ANTECEDENTES. VALORAÇÃO NEGATIVA. DIREITO AO ESQUECIMENTO. INAPLICABILIDADE. PERÍODO DEPURADOR. JURISPRUDÊNCIA DO STJ.
1. "As condenações anteriores transitadas em julgado e extintas há mais de 5 (cinco) anos da data do novo delito, apesar de não configurarem a reincidência, diante do período depurador previsto no art. 64, inciso I, do Código Penal, podem ser utilizadas para caracterizar maus antecedentes"
( AgRg no HC n. 694.623/RJ, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 14/6/2022, DJe de 21/6/2022.) 2. A orientação jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que o cômputo do prazo de 10 anos para aplicação do direito ao esquecimento em relação aos crimes antecedentes é realizado entre a extinção da pena anteriormente imposta e a prática do novo delito.3. Agravo regimental improvido. (STJ, AgRg no HC: 772862 SP 2022/0300507-5, Relator: Ministro JESUÍNO RISSATO DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJDFT, Data de Julgamento: 28/08/2023, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 30/08/2023)”.
(Grifei)

Cumpre destacar que a pena-base fixada não extrapolou os limites da razoabilidade e proporcionalidade, sendo acrescida em apenas 9 (nove) meses acima do mínimo legal, incremento que se mostra moderado e juridicamente justificado pelas circunstâncias analisadas. A jurisprudência do STJ admite o aumento na fração de 1/8 por cada circunstância judicial negativamente valorada sobre o intervalo de pena abstrata:

“PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CRIMES DE ESTELIONATO. DOSIMETRIA. MAJORAÇÃO DA PENA BASE. NEGATIVAÇÃO DAS CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. QUANTUM PROPORCIONAL. OBSERVÂNCIA DO PARÂMETRO DE 1/8 SOBRE O INTERVALO DAS PENAS MÍNIMA E MÁXIMA COMINADAS. PLEITO DE ADOÇÃO DA FRAÇÃO DE 1/6 SOBRE A PENA BASE. NÃO CABIMENTO. ILEGALIDADE NÃO CONSTATADA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. A individualização da pena, como atividade discricionária do julgador, está sujeita à revisão apenas nas hipóteses de flagrante ilegalidade ou teratologia, quando não observados os parâmetros legais estabelecidos ou o princípio da proporcionalidade. Dessarte, às Cortes Superiores é possível, apenas, o controle da legalidade e da constitucionalidade na dosimetria.
2. Sobre o cálculo da pena base em si, diante do silêncio do legislador, a jurisprudência e a doutrina passaram a reconhecer como critério ideal para individualização da reprimenda-base o aumento na fração de 1/8 por cada circunstância judicial negativamente valorada, a incidir sobre o intervalo de pena abstratamente estabelecido no preceito secundário do tipo penal incriminador.
Deveras, tratando-se de patamar meramente norteador, que busca apenas garantir a segurança jurídica e a proporcionalidade do aumento da pena, é facultado ao juiz, no exercício de sua discricionariedade motivada, adotar quantum de incremento diverso diante das peculiaridades do caso concreto e do maior desvalor do agir do réu. 3. Não há direito do subjetivo do réu à adoção de alguma fração específica para cada circunstância judicial, seja ela de 1/6 sobre a pena base, 1/8 do intervalo supracitado ou mesmo outro valor. 4. Na hipótese dos autos, nota-se que a fração de aumento adotada na primeira fase da pena de ambos os agravantes foi exatamente 1/8 sobre o intervalo entre as penas mínima e máxima cominadas ao delito (1 a 5 anos), de modo que não se vislumbra a desproporcionalidade aventada pela defesa. 5. Agravo regimental não provido. (STJ, AgRg no HC: 810433 PB 2023/0091562-3, Relator: RIBEIRO DANTAS, Data de Julgamento: 22/05/2023, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 26/05/2023)”.
(Grifei)

Nesse sentido, não se trata de pena desproporcional ou fixada de forma arbitrária, mas sim de reprimenda individualizada e ajustada ao grau de reprovabilidade da conduta e aos antecedentes do agente, conforme preceitua o princípio da proporcionalidade repressiva.

Por todas essas razões, não há qualquer vício ou ilegalidade na fixação da pena-base acima do mínimo legal. Pelo contrário, a decisão de primeiro grau encontra-se alinhada à legislação penal, à jurisprudência dos tribunais superiores e aos princípios da individualização e da proporcionalidade da pena.

4. Da substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos.

A defesa do apelante requer, como último pleito recursal, a substituição da pena privativa de liberdade por penas restritivas de direitos, nos moldes do art. 44 do Código Penal.

Entretanto, a pretensão não merece acolhida
, pois, embora o réu não seja tecnicamente reincidente e a pena fixada seja inferior a 4 anos (2 anos e 9 meses),
a sentença proferida pelo Juízo de origem negou fundamentadamente a substituição da pena corporal, com apoio em circunstância judicial negativa, notadamente os maus antecedentes
, cuja valoração foi adequada, proporcional e conforme a jurisprudência.

Inicialmente, cumpre destacar que o art. 44 do Código Penal dispõe que a substituição da pena privativa de liberdade por pena restritiva de direitos somente poderá ocorrer quando preenchidos cumulativamente os seguintes requisitos:

“Art. 44. As penas restritivas de direitos são autônomas e substituem as privativas de liberdade, quando:
I - aplicada pena privativa de liberdade não superior a quatro anos e o crime não for cometido com violência ou grave ameaça à pessoa;
II - o réu não for reincidente em crime doloso;

III - a culpabilidade, os antecedentes, a conduta social e a personalidade do condenado, bem como os motivos e as circunstâncias indicarem que essa substituição seja suficiente.”
(grifei)

No caso em exame, embora preenchidos os requisitos objetivos dos incisos I e II, o apelante não satisfaz o requisito subjetivo do inciso III, uma vez que ostenta antecedente penal negativo, o que já foi expressamente reconhecido e valorado na primeira fase da dosimetria da pena.

Consta dos autos certidão de antecedentes criminais (ID 30326792), que revela que o apelante já foi condenado definitivamente por outro delito anterior, inclusive da mesma natureza patrimonial, o que demonstra reincidência social, ainda que não técnica, sendo plenamente legítima a negativa de substituição.

Acrescente-se que, conforme jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a presença de circunstância judicial desfavorável, notadamente maus antecedentes, impede a substituição da pena corporal:

“DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO ESPECIAL. FURTO QUALIFICADO. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INAPLICABILIDADE. VALOR DO BEM, MAUS ANTECEDENTES E CONCURSO DE AGENTES. MAUS ANTECEDENTES DECORRENTES DE CONDENAÇÃO COM TRÂNSITO EM JULGADO POSTERIOR AO FATO. POSSIBILIDADE. REGIME SEMIABERTO. IMPOSSIBILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO DA PENA POR RESTRITIVAS DE DIREITOS. JURISPRUDÊNCIA CONSOLIDADA. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME [...]
4. Conforme jurisprudência desta Corte, uma condenação definitiva por fato anterior, ainda que tenha trânsito em julgado posterior ao crime em análise, configura maus antecedentes, sendo idônea para a majoração da pena-base.
Essa orientação visa distinguir o conceito de maus antecedentes da reincidência, permitindo a consideração do histórico criminal do agente.
5. A fixação do regime inicial semiaberto e a negativa de substituição da pena por restritivas de direitos são justificadas pela existência de maus antecedentes, em conformidade com os arts. 33, § 3º, e 44, III, do Código Penal, e com a jurisprudência consolidada desta Corte
. IV. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO. (STJ, REsp: 2152802 SP 2024/0228733-0, Relator: Ministra DANIELA TEIXEIRA, Data de Julgamento: 10/12/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 18/12/2024)”. (Grifei)

Nesse contexto, verifica-se que o indeferimento da substituição da pena corporal está amparado em elementos concretos extraídos dos autos, devidamente fundamentado e respaldado em jurisprudência, afastando qualquer alegação de ilegalidade ou excesso.

Portanto, não se vislumbra qualquer ilegalidade, arbitrariedade ou desproporcionalidade na decisão de primeiro grau ao indeferir a substituição da pena privativa de liberdade, razão pela qual deve ser mantida a condenação em sua integralidade.

Diante do exposto, acompanhando o parecer ministerial,
conheço do recurso e lhe nego provimento,
mantendo a sentença em todos os seus termos.

É o voto.

Belém/PA, 12 de dezembro de 2025.

Desembargadora
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 12/12/2025